Tribunal: TJPA
Processo: 0812039-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812039-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEANDRO DE JESUS RODRIGUES MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONSISTENTE NA AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. PROCEDÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ, ONDE O PACIENTE RESPONDE PELO COMETIMENTO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO,

APONTADO COMO COATOR, O QUAL ESCLARECEU NÃO TER PRATICADO QUALQUER ATO CONTRA A LIBERDADE DO COACTO. PACIENTE QUE SE ENCONTRA PRESO PELO COMETIMENTO DOS DELITOS DOS ARTS. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 304 DO CP QUE ESTÁ SENDO APURADO EM PROCESSO QUE TRAMITA NA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE IMPETRADA E O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE SOLICITAR INFORMAÇÕES AO JUÍZO QUE DETERMINOU A PRISÃO DO PACIENTE. IMPETRANTE QUE NÃO JUNTOU CÓPIA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A CUSTÓDIA DO COACTO, IMPOSSIBILITANDO A CORREÇÃO DO EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA.

PRELIMINAR ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
O Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá, autoridade inquinada coatora, quando prestou suas informações, esclareceu que o paciente responde o processo nº 0006096-72.2016.8.14.0012 pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, que supostamente teria sido a origem do constrangimento ilegal, na condição de réu solto (doc. Id nº 4157862) e a prisão do coacto, ocorrida em 10/08/2020 e convertida em preventiva em 11/08/2020, está sendo apurada na ação penal nº 0012132-88.2020.8.14.0401, que tramita pela 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, na qual o coacto foi acusado pela prática dos crimes dos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 304 do CP. Portanto, a autoridade inquinada coatora não praticou qualquer ato contra a liberdade do coacto, razão pela qual falta ao impetrante interesse de agir em impetrar o presente
writ
. Preliminar acolhida.

2.

Quando da impetração do
writ
, o impetrante não juntou documentos comprovando a existência dessa prisão ordenada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que só foi noticiada quando das informações da autoridade inquinada coatora e do parecer do Ministério Público, circunstâncias que impediram a solicitação de informações ao referido juízo, impedindo a correção,
ex officio
, do equívoco do impetrante na indicação da autoridade impetrada.

3.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 14 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar interposto pelo advogado Venino Tourão Pantoja Júnior em favor do paciente
LEANDRO DE JESUS RODRIGUES MORAES
, acusado da prática do crime previsto no art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ
.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seus
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) está preso desde o dia 11/08/2020 e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 11/11/2021, o que configura excesso de prazo para a formação da culpa; b) a custódia não foi reavaliada no prazo de 90 (noventa) dias, conforme determina o parágrafo único do art. 316 do CPP.

Pediu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva e a sua confirmação quando do julgamento definitivo.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 4116900) e as informações foram prestadas (doc. Id nº 4157862).

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ordem, uma vez não há qualquer ato do coactor a infringir o direito de ir e vir do paciente, já que se encontra preso por outro processo.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ordem, uma vez não há qualquer ato do coactor que lese o direito de ir e vir do paciente, pois se encontra preso por outro processo.

Os autos revelam que o paciente responde a duas ações penais.

A primeira (processo nº processo nº 0006096-72.2016.8.14.0012) tramita pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá, a qual é a origem do constrangimento ilegal alegado neste
writ
, onde é acusado da prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP. Solicitadas as informações quanto a este processo, a autoridade inquinada coatora, esclareceu que o paciente responde a ação penal, na condição de réu solto (doc. Id nº 4157862). Portanto, não existe qualquer constrangimento ilegal praticado pela autoridade inquinada coatora.

Quanto à segunda ação penal (processo nº 0012132-88.2020.8.14.0401), em consulta ao Sistema Libra, constata-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 10/08/2020, pela prática dos crimes do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 304 do CP, a qual foi convertida em preventiva em 11/08/2020. Atualmente, o processo tramita pela 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Ademais, quando da impetração do
writ
, o impetrante não juntou documentos comprovando a existência dessa prisão, que só foi noticiada quando das informações da autoridade inquinada coatora e do parecer do Ministério Público, circunstâncias que impediram a solicitação de informações ao Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, impossibilitando a correção, ainda que de ofício, do equívoco do impetrante na indicação da autoridade impetrada.

Portanto, a autoridade inquinada coatora não praticou qualquer ato contra a liberdade do coacto, razão pela qual falta ao impetrante interesse de agir em impetrar o presente
writ
.

Acolho, pois, a preliminar suscitada pelo Órgão Ministerial.

Ante o exposto, não conheço da ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/01/2021